Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. EMPRESA PERTENCENTE A SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. ACUSAÇÃO DE GOLPE A INVESTIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA.
I. Constrição patrimonial no processo de conhecimento, exatamente porque ainda não se tem a certeza do crédito alegado pelo demandante, tem caráter excepcional e por isso só deve ser admitida ante a alta probabilidade do direito afirmado e o risco à efetividade do cumprimento de sentença.
II. À falta de elementos de convencimento sobre a participação do recorrente em grupo econômico e a prática de atos lesivos aos investidores, não se legitima o arresto de seus bens no contexto da tutela provisória.
III. Ainda que a recorrente fizesse parte do grupo econômico da empresa com a qual os recorridos contrataram, a sua responsabilização patrimonial dependeria da demonstração dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica (abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial), na esteira do que prescreve o artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.